Tribunal: STF
Processo: RE 1013583
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-02
Data de publicação: 2017-03-02

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Prazo decadencial para revisão de benefício derivado. Ausência de repercussão geral. 



    1. O acórdão recorrido entendeu que o prazo decadencial para a revisão de pensão por morte, derivada de outro benefício previdenciário, deve ser contado da concessão da pensão, e não do benefício originário, devido à teoria da actio nata. 



    2. A revisão dessa conclusão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional atinente à legitimidade e ao interesse em agir, bem como uma releitura do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, o que revela o caráter infraconstitucional da discussão. 



    3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à definição do termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário. 



    4. Recurso não conhecido.